Tribunal: TJDFT
Processo: 0719126-75.2023.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA-ACIDENTÁRIO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS (ART. 42, DA LEI No 8.213/91). RECONHECIMENTO DO PEDIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. Nos termos do artigo 42, da Lei no 8.213/91, a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária é devida quando o beneficiário for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Antes mesmo da prolação da sentença que restabeleceu o auxílio-doença acidentário, o requerente foi aposentado por sua incapacidade permanente pelo INSS e após ser submetido a uma perícia realizada na via administrativa. Esse contexto fático probatório revela que houve o reconhecimento do pedido inicial, decorrente da prática de ato inequívoco pelo réu e consistente no deferimento da aposentadoria vindicada no curso da lide. Portanto, essa nova situação jurídica deve ser prestigiada, pois refletiu os anseios das partes em busca de uma solução de mérito justa e efetiva, incluída a atividade satisfativa (artigos. 4o, 6o e 493 do CPC).

3. Como já constou no dispositivo da sentença que as parcelas seriam pagas desde que não houvesse nenhuma causa incompatível, ou seja, outro benefício ou pagamento efetuado, redefine-se o período de duração do auxílio-doença acidentário, após o qual será convertido em aposentadoria por invalidez permanente (art. 42 da Lei no 8.213/1991).

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.